Tribunal: TJSP
Processo: 2101354-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Agravo Interno – Tutela recursal - Provedor de Internet – Preservação de dados - Fornecimento identificação Imei - Legitimidade - Proprietária e provedora do aplicativo – Responsabilidade legal - Lei no 12.965/2014 – Identificação de usuário – Conduta possível pelo interessado independente intervenção provedor – Fornecimento do número Imei de aparelhos pelo provedor e mantença de dados –

Ementa:
Agravo Interno – Tutela recursal - Provedor de Internet – Preservação de dados - Fornecimento identificação Imei - Legitimidade - Proprietária e provedora do aplicativo – Responsabilidade legal - Lei no 12.965/2014 – Identificação de usuário – Conduta possível pelo interessado independente intervenção provedor – Fornecimento do número Imei de aparelhos pelo provedor e mantença de dados – Ausência de obrigação legal – Limite de tempo de guarda dos registros de acesso – Lei 12.965/2014 e Decreto no 8.771/2016, artigo 13, § 2o - STJ (REsp 1820626/PB) - Possível violação ao princípio da legalidade - Artigo 5o, II, CF - Obrigação inexigível – Artigos. 15 e 5o, VIII, e 22 Lei 12.965/2014 - STJ (REsp n. 1.859.665/SC) – Tutela revogada.
Recurso provido.